Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o Impetrante sustenta que Elizeu Pinheiro Fratel vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo Juízo da quinta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, no bojo do processo executivo de pena a que responde, na decisão que deferiu pedido do Ministério Público para alterar a fração de cumprimento de pena, de 1/6 para 2/5, para progressão de regime.
Aduz que o Paciente está preso desde 1o.2.2018 e atingiu os requisitos para a progressão de regime de pena em 16.7.2019 e, ao contrário da fundamentação do Juízo, pois o crime de homicídio qualificado privilegiado é considerado comum, e não hediondo.
Anexou documentos (Id’s 32144489 a 32144492).
Feito esse breve relato, é importante registrar que ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o Habeas corpus não se presta à análise de questões relativas à execução da pena, para as quais existe a via específica do Agravo em Execução Penal, descrito no art. 197 da Lei no. 7210/84 (“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”).
A propósito, eis o que preleciona o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ad litteram:
“As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. (...). É cômodo não interpor o recurso ordinário quando se pode, a qualquer momento e considerado o estágio do processo-crime, buscar-se infirmar decisão há muito proferida, mediante o denominado habeas corpus substitutivo, alcançando-se, com isso, a passagem do tempo, a desaguar, por vezes, na prescrição. A situação não deve continuar, no que já mitigou a importância do habeas corpus e emperrou a máquina judiciária, sendo prejudicados os cidadãos em geral, a cidadania. (...). Assim, é o habeas corpus uma garantia da liberdade de locomoção - ir, vir e permanecer -, contra violência ou coação, pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. Nos últimos anos, todavia, tem se verificado um desvirtuamento da garantia constitucional (...)”. (HC 116473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 15.3.2013). Destaquei.
Dito isso e voltando os olhos aos documentos que instruem a impetração, observa-se que o Juízo da quinta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, ao analisar a data-base para fins de progressão de regime do Reeducando (ora Paciente), considerou duas guias de execução penal em seu nome e ordenou a realização de novo cálculo da reprimenda, determinando que fosse considerada a fração de 3/5 para uma e de 1/6 para outra.
Nesses moldes, competia ao Reeducando interpor Recurso de Agravo em Execução Penal contra esse título judicial.
Ora, partindo da premissa de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziar o recurso próprio e o prazo estabelecido na legislação, e sabendo-se que o Impetrante não demonstrou as razões pelas quais deixou de se valer das vias ordinárias para alcançar a imposição do regime mais brando, inexiste outro caminho senão indeferir a petição inicial, dada a inadequação da via eleita.
Seguindo essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Corte, in litteris:
“(...) Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do habeas corpus viabiliza-se apenas a questões que – ligadas à esfera da liberdade – possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [Agravo em Execução!]” (Ag. Interno no HC no. 1003455-12.2019, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, DJE 22.4.2019). Destaquei.
Assim, com essas considerações e à vista da falta de interesse processual, sob a modalidade adequação, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo este Habeas corpus sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, I, do NCPC (aplicados, aqui, por força do art. 3o, do CPP) e no art. 51, inc. XIV, do RI/TJMT.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator